Tribunal: TJMT
Processo: 1033241-28.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), L. F. C. S. - CPF: 084.832.311-40 (REQUERIDO), KAUANA ABADE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), G. P. D. S. - CPF: 089.335.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO MINISTERIAL.
PROGRESSÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. CONDUTA SATISFATÓRIA DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público visando reformar decisão que deferiu a progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida, com prazo mínimo de seis meses, ao adolescente L. F. C. S., fundamentada em relatórios favoráveis da equipe multidisciplinar e no bom comportamento do socioeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão de medida socioeducativa de internação para liberdade assistida é válida, diante do comportamento satisfatório do adolescente, do parecer técnico favorável e da aplicabilidade dos princípios da brevidade e da reintegração social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas socioeducativas devem observar o caráter educativo, visando à reintegração do adolescente à sociedade.

4. A gravidade do ato infracional e o tempo de cumprimento da medida não são, por si só, razões suficientes para justificar a manutenção da internação, quando não há risco à sociedade e evidências de evolução do socioeducando.

5. A decisão de primeiro grau, que considerou a evolução do adolescente, o bom comportamento e o apoio familiar, está em conformidade com a legislação e os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

A progressão de medida socioeducativa deve ser analisada de acordo com a evolução do adolescente e o parecer técnico da equipe multidisciplinar.

Não cabe a manutenção da medida de internação quando demonstrada a possibilidade de reintegração social do adolescente e atendidos os requisitos legais para progressão.

Dispositivos relevantes citados: ECA, Lei nº 8.069/1990, arts. 42, §2º, e 43; Lei nº 12.594/2012, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0672.22.001927-3/001, Rel. Des. Nome, j. 29/11/2023; RHC nº 102.354/BA, Rel. Min. Nome, j. 06/11/2018
.

Relatório

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento,
com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público, visando reformar decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis-MT, que
deferiu a substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida
por prazo mínimo de 6 (seis) meses ao adolescente L. F. C. S, bem como o declínio dos autos à Comarca de sua residência.

O recorrente almeja a manutenção da medida socioeducativa de internação, fundamentando sua pretensão na gravidade concreta das condutas atribuídas ao adolescente, as quais configuram atos infracionais análogos aos delitos previstos no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal. Além disso, destaca-se a curta duração da medida, que perdura por pouco mais de seis meses.

Sustenta, ainda, que o propósito da internação não é impor uma punição, mas, sobretudo, transmitir ao socioeducando a gravidade e as consequências de seus atos. Busca-se, com isso, proporcionar uma oportunidade de reflexão sobre sua conduta, contribuir para sua recuperação e prepará-lo adequadamente para a reintegração social.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Indeferida a antecipação de tutela postulada (ID 254237665).

Ofertadas as contrarrazões (ID 256400668).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, é pelo
provimento do recurso
Ministerial (ID 258091167).

É o relatório.

VOTO - RELATOR

Consta dos autos que o agravado L. F. C. S. foi representado perante a 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, pelo cometimento de ato infracional análogo aos crimes de
integrar a organização criminosa e homicídio qualificado, na modalidade tentada
, ocorrido em
11/01/2024
.

Em 12/03/2024, o Juízo singular acolheu o pleito de internação provisória formulado pelo Ministério Público. Concluída a instrução processual, foi proferida sentença em 10/05/2024,
julgando procedente a representação e aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de internação.

No período de reavaliação da medida de internação, foi apresentado, em 26/09/2024, um relatório da Equipe Multidisciplinar da Unidade Socioeducativa de Rondonópolis, o qual destacou o comportamento satisfatório do adolescente em relação às atividades propostas pela instituição. O relatório não registrou nenhum comentários negativos, ao contrário, evidenciou que o socioeducando se destacou como um dos mais diligentes no cumprimento de sua medida socioeducativa de internação. Além disso, foram apontados vínculos familiares positivos, com um recorde de cinco visitas no período.

Diante disso, a equipe multidisciplinar concluiu não haver impedimentos para que o adolescente fosse reintegrado à liberdade.

Apresentado os pareceres do Ministério Público (contrário à substituição da medida) e da defesa (favorável à substituição), o Juízo
a quo
, em 14/11/2024,
concedeu a substituição da medida de internação para a liberdade assistida pelo prazo de 6 meses.

Eis o teor da decisão:

“FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, o relatório da equipe interdisciplinar,
tenho que o socioeducando LUCAS F. CAMPOS SCHLEY deve sim ter a progressão para meio aberto
. Como se pode ver, pela mídia juntada, o próprio socioeducando soube bem se expressar pela sua progressão. Fez os cursos que foram ofertados conseguindo dois certificados, cumpriu com todas as tarefas que lhe foram confiadas, em especial, na SEMANA DA SOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI, projeto agregado a OPÇÃO PELA VIDA do mês de setembro último quando participou ativamente da decoração com balões, aprendendo as primeiras noções do trabalho, cuidou, junto com outro adolescente, da chegada e recebimento de produtos para o coffee break, sempre com educação e com cumprimento de regras.

Na unidade ninguém registrou qualquer comentário negativo em relação ao adolescente LUCAS SCHLEY, ao contrário, só houveram elogios. A família, por sua vez, registrou record de visitas, CINCO visitas neste período. E registre-se a cidade de NOVA XAVANTINA fica há cerca de 600 kms desta Comarca. Aliás, a mãezinha de LUCAS participou da audiência e demonstrou apoio ao seu retorno ao lar.

Diante deste quadro, sabendo-se que as medidas socioeducativas não possuem caráter punitivo-retributivo, pautando-se, em verdade, pelo Princípio da Reeducação e da Reintegração do adolescente em conflito com a Lei à Sociedade, promovendo socialmente sua família e estimulando o jovem para os estudos e para uma vida digna, além de consignar-se que o princípio da brevidade deve ser sempre aplicado,
concluo, portanto, em dissonância com o MINISTÉRIO PÚBLICO que LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY, qualificado nos autos, deverá PROGREDIR nesta oportunidade, passando da MSE de privação de liberdade para a LIBERDADE ASSISTIDA
, por prazo mínimo de SEIS MESES.”.

Embora o período de internação do adolescente não tenha sido significativa, o relatório elaborado pela Equipe Multidisciplinar evidenciou a efetiva e concreta evolução do socioeducando, bem como o suporte familiar que tem recebido e da própria unidade em que permanecer cumprindo a medida socioeducativa.

Frise-se, ainda, que o juízo de primeiro grau consignou que o agravado (menor) apresentou significativos avanços em todos os denominados eixos da medida, conseguindo dois certificados de cursos ofertados pela unidade, teve bom comportamento e atuou no evento “SEMANA DA SOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI”, projeto agregado OPÇÃO PELA VIDA, cumprindo todas as tarefas que lhe foram confiadas.

Cumpre observar que a Lei nº 8.069/1990 (ECA) tem por objetivo dar cumprimento e proteção integral aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, dentre os quais o direito à liberdade, assim como a recuperação e a reinserção do menor infrator na sociedade.

Não é a toa que Lei nº 12.594/2012 ao regulamentar a execução das medidas socioeducativas destinadas ao adolescente que pratique ato infracional, em seu art. 43 dispõe que
“A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano individual
pode ser solicitada a qualquer tempo,
a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável.”.

Ademais, não se descuida ao que dispõe o art. 42, § 2º da Lei nº 12.594/2012, que
"a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave"

Nesse sentido destaco o seguinte julgado,
verbis:

“1. As medidas previstas na Lei nº 8.069/1990 ( ECA) têm caráter educativo, e não sancionador, porquanto visam a recuperação do adolescente em conflito com a lei, com vistas a possibilitar sua reinserção social 2. Cabe ao Juízo, através de decisão motivada, decidir sobre a necessidade e adequação de eventual progressão de medida socioeducativa de internação, especialmente quando presente parecer técnico emitido por equipe multidisciplinar, favorável à extinção da medida. 3. Recurso provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 1.0672.22.001927-3/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 29/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023).

“Dos termos das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, vê-se que foram levados em consideração a gravidade em abstrato do ato infracional cometido e o tempo de cumprimento da medida, em violação ao disposto no art. 42, § 2º do ECA. Consoante entendimento deste Superior Tribunal, "A gravidade do ato infracional cometido não é suficiente para, de per si, justificar a manutenção do adolescente em medida socioeducativa de internação pelo prazo máximo permitido na Lei n. 8.069/90, porque a finalidade principal do Estatuto da Criança e do Adolescente não é retributiva, mas reeducar e conferir proteção integral ao menor infrator". Precedentes. 4. O sistema implantado pelo ECA visa à reintegração do menor ao convívio social, sendo que a progressão é da sua natureza, sendo descabida a sua sustação se não demonstrado risco de lesão irreparável. (...)”
(RHC n. 102.354/BA, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 14/11/2018.)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025